Tribunal: TJBA
Processo: 8181796-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8181796-27.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JANILSON CAMPOS ROCHA Advogado(s): LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA APELADO: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Advogado(s):PETERSON DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, para majorar a indenização por danos morais e alterar o termo inicial dos juros de mora. A parte embargante alega omissão no acórdão por não ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, considerando que o recurso de apelação interposto pela parte embargante foi parcialmente provido. III. Razões de decidir Os embargos de declaração têm finalidade estrita de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não servindo para a rediscussão do mérito. O acórdão não apresenta qualquer vício. A majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.864.633/RS, não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento. No caso concreto, a apelação interposta pela própria parte embargante foi parcialmente provida, o que afasta legalmente a possibilidade de majoração da verba honorária. IV. Dispositivo Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 09/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8181796-27.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante JANILSON CAMPOS ROCHA e como embargado MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR